Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-41.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14172 - Saque Fraudulento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808778-41.2023.8.14.0005

APELANTE: EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SALDO DE CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, anulou sentença de improcedência em ação revisional do saldo da conta PASEP proposta por Edson Nascimento de Oliveira, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se a não realização da prova pericial contábil caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, sendo responsável pela correta movimentação e atualização dos valores depositados.

A alegação de ilegitimidade passiva, baseada na atuação do banco como mero agente operador, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece sua responsabilidade por má gestão das contas individuais do PASEP.

A sentença que julgou improcedente a ação sem a realização de prova pericial contábil violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, dada a complexidade técnica da matéria e a necessidade de apuração especializada dos valores devidos.

A prova pericial contábil é indispensável para verificar eventuais falhas na correção monetária e nos rendimentos aplicados sobre os valores depositados, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental.

O julgador, como destinatário da prova, pode determinar de ofício sua produção, conforme prevê o art. 370 do CPC, especialmente quando esta se mostra essencial ao deslinde da controvérsia.

A eventual manifestação da parte autora pela não produção de provas técnicas não vincula o juízo, que deve assegurar a adequada instrução processual diante de matéria complexa e técnica.

O comportamento contraditório do próprio banco, que inicialmente requereu a perícia contábil e depois pleiteou seu indeferimento, reforça a necessidade da produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

2. A não realização de prova pericial contábil em demandas que envolvem a atualização de valores depositados em conta PASEP configura cerceamento de defesa, quando a perícia se mostra necessária para o adequado julgamento da causa.

3. O juiz pode determinar, de ofício, a produção de prova pericial contábil quando necessária ao seu convencimento, independentemente de manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011.
STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 17/12/2024.
TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. Juíza Subst. Jaqueline Allievi, j. 25/10/2024.
TJRS, Apelação Cível nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 29/04/2024.
TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito da APELAÇÃO CÍVEL movida por EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, com o objetivo de reformar decisão que anulou a sentença de improcedência da ação revisional do saldo da conta PASEP, determinando a realização de prova pericial contábil.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que a própria parte autora expressamente abdicou da produção de prova pericial e reiterou, por diversas vezes nos autos, que o processo estava maduro para julgamento. Conforme sustentado, a autora, em sua réplica e em manifestações subsequentes, afirmou não ter outras provas a produzir, tendo requerido julgamento antecipado da lide por pelo menos quatro vezes.

Para reforçar sua alegação, argumenta o agravante que:

O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar a ação improcedente, com base na suficiência da prova documental existente nos autos (extratos da conta PASEP), fundamentando a decisão no art. 355, I do CPC e no art. 370, parágrafo único, ao dispensar a realização de prova pericial contábil.

A sentença destacou que os elementos probatórios eram suficientes para demonstrar a inexistência de falha na conduta do banco, pois os extratos indicavam remuneração regular do saldo da conta, débitos regulares e ausência de irregularidades. A autora não teria comprovado qualquer fato constitutivo do direito alegado, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I do CPC.

Sustenta ainda o agravante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Argumenta que, na condição de mero depositário dos valores do PASEP, o Banco do Brasil não possui ingerência sobre os índices de correção, sendo estes definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Cita como respaldo o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, no qual se reconhece que a legitimidade para ações sobre recomposição do saldo do PASEP é da União, e não do banco.

Por fim, requer que o presente agravo interno seja provido para que:

Seja reformada a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência;

Seja restabelecida a sentença originária que julgou improcedente a ação revisional, afastando a necessidade de produção de prova pericial contábil;

Caso não haja juízo de retratação, que o recurso seja submetido ao colegiado para julgamento.

Em
contrarrazões
a parte agravada afirma que o recurso de agravo interno não merece provimento, pois a decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente quanto à necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Quanto à legitimidade passiva
, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. Segundo o STJ, o banco responde por falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao Pasep, como saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, sendo matéria distinta da discussão sobre os critérios de correção definidos pelo Conselho Diretor.

Sobre a prova pericial
, sustenta que a decisão agravada encontra respaldo no art. 370 do CPC, segundo o qual o juiz pode determinar, de ofício, a produção de prova necessária à formação de seu convencimento. Mesmo que o autor tenha afirmado não possuir outras provas, tal manifestação refere-se às provas acessíveis a ele — não às provas técnicas de acesso restrito, como os registros completos da conta Pasep, sob domínio do Banco do Brasil.

Quanto à natureza fática da controvérsia
, argumenta que a divergência sobre a aplicação dos rendimentos, eventuais desfalques e inconsistências nos extratos não pode ser resolvida apenas com interpretação jurídica. Trata-se de questão técnica que exige perícia contábil para apurar os valores devidos, sob pena de cerceamento de defesa.

Sobre o comportamento do próprio Banco do Brasil
, observa que o réu, em contestação anterior, requereu a realização de perícia contábil e nomeação de perito judicial. Assim, não poderia, agora, alegar ausência de necessidade da referida prova.

Quanto ao aspecto social
, destaca-se a hipossuficiência do autor, aposentado de 67 anos, sem conhecimento técnico ou acesso aos registros bancários internos. A exigência de produção de provas que apenas o banco detém violaria os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Por fim, requer que seja
negado provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial contábil. Requer também que os custos da perícia sejam arcados pelo Banco do Brasil, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao autor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico ausente qualquer razão a justificar a reforma da Decisão Monocrática recorrida. Explico.:

II - Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Explico.:

O cerne da insurgência reside na alegação de
ilegitimidade
passiva, sob o argumento de que o
banco
atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravante é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado e afastado, tanto na sentença quanto na decisão monocrática ora agravada, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o
Banco
do
Brasil
S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

Como bem assentado no REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011:

"O Banco do Brasil S/A responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP, não lhe sendo dado escusar-se com a alegação de que apenas cumpria ordens da Administração Pública."

No caso em exame, o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, que houve falha na atualização dos valores depositados na conta do PASEP, com omissões relevantes em relação ao que lhe era devido. O
banco
, embora instado a apresentar justificativas documentais e comprobatórias, manteve-se inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do sistema fundiário.

É importante ressaltar que o fundo do PASEP possui caráter de conta individual de titularidade do servidor, e, embora os critérios de atualização sejam definidos por normas legais, a sua execução e registro contábil são de responsabilidade exclusiva do
Banco
do
Brasil
, razão pela qual responde pelos eventuais equívocos ou omissões verificados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminar rejeitada

Mérito

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, restou demonstrado que a respeito da controvérsia, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia

contábil
, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo
Banco
do
Brasil
.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial
contábil
não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia

contábil
, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos. 4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente (...) Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas. A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil. Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular. Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda. No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024) APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso) Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes: A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PISPASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site https://www.gov.br/tesouronacional/ptbr/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep [https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep]. Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial. Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora. 2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas. 3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. 5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição. 6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP. 7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante. 8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil. 9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. 10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Diante do exposto, não se verificando quaisquer elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos já consignados na decisão monocrática agravada, mantenho-a integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se revelam em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim sendo, à míngua de fatos ou fundamentos jurídicos supervenientes que justifiquem a sua reforma, CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026